Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709078-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: T. A. D. S., A. A. D. S., H. A. D. S. IRISMAR DA SILVA FARIAS DE SOUSA, DALILA D AUREA ALVES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO LYRA MARQUES DA SILVA, ADA MARIA DOS SANTOS ALVES DE SOUSA, ADA MARIA DOS SANTOS ALVES DE SOUSA, ADA MARIA DOS SANTOS ALVES DE SOUSA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 71506173, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no inconformismo corresponde ao Tema 1.028, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.170.204 (ID 72779012). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “é infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte” (Relator Ministro Presidente, DJe 12/3/2019), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031